Tribunal: STF
Processo: Rcl 79539
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA, em face de decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santo André, proferida nos autos do Processo 1019757-23.2018.8.26.0554.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437, ao assentar que a Empresa ora reclamante, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, afastar os privilégios de isenção de custas e depósito recursal.



    Nesses termos, afirma que:



    “(...) o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    (...)



    Essa empresa pública não desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, como é evidente. Pelo contrário, essa Companhia presta serviços públicos, de atuação própria do Estado, e atua em um ambiente não concorrencial, tanto que recebe subvenção da Prefeitura Municipal para aplicação compulsória em políticas estatais.” (eDOC 1, p. 15/18)



    Enfatiza, ainda, que “[t]ratando-se a executada de prestadora de serviço público essencial, em ambiente não concorrencial, haja vista prestar serviços públicos de organização do abastecimento alimentar, bem como ser a única responsável pelo fornecimento da alimentação escolar e do hospital municipal, devese equipara-la à Fazenda Pública, sendo declarado que seus bens são impenhoráveis e que se submete a execução pelo regime de precatórios”. (eDOC 1, p. 22)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado “especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios”. (eDOC 1, p. 30)



    Por fim, registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 1.547.317, de minha relatoria (eDOC 6, ID: fc2d4427).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275, 387 e 437.



    Com efeito, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Ora, como se vê, o STF firmou orientação no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública são extensíveis às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    Entretanto, no caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes termos:



    “Diversamente do alegado nos embargos monitórios, aplica-se, ao caso em tela, o disposto no art. 173 da Constituição Federal, pois, a despeito de se tratar de empresa criada por lei, a requerida explora atividade econômica em condição equivalente à das empresas privadas, tratando-se de sociedade civil com fins lucrativos (art. 1º e 2º da Lei 6.639/1990), não gozando, assim, das prerrogativas inerentes à Fazenda Púbica.



    (...)



    Nessa toada, tratando-se a ré de pessoa jurídica de direito privado, que não ostenta prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, não há que falar em aplicação dos juros moratórios, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 9.494/97 e, muito menos, na observância de ordem cronológica para o pagamento do débito. 



    O inadimplemento da obrigação é incontroverso, até porque a requerida não se desincumbiu do ônus de prova o pagamento dos valores plasmados nas notas fiscais emitidas (art. 373, II, do CPC). 



    Em suma, não há reparos a fazer com relação ao ‘quantum’ cobrado pela requerente no cálculo de fls. 34. 



    Por fim, o processo ainda se encontra em fase de conhecimento, razão pela qual nada há que se decidir quanto à alegada impenhorabilidade de recursos da ré, nos termos do art. 833, IX, do CPC, até porque sequer houve penhora de ativos financeiros. 



    Diante do exposto, deixo de acolher os embargos ofertados, e julgo procedente a pretensão formulada na ação monitória movida pela requerente em face da requerida, para o fim de constituir, de pleno direito, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, o título executivo judicial, no valor de R$ 98.085,65, atualizado até julho de 2018, consubstanciado nas notas fiscais de nº 010.544/1 e 010.399/1 (fls. 30/31). 



    O valor deverá ser corrigido, desde agosto de 2018, conforme a tabela prática do E. TJ/SP, além de juros de 1% ao mês, a contar da citação. 



    Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que fixo em 10% do valor da condenação atualizado.” (eDOC 4, ID: 5e33e7a9; grifos nossos)



    Interposto recurso de apelação, foi então determinado o recolhimento do preparo, fato que motivou a interposição de agravo regimental, ao qual foi negado provimento diante do não recolhimento de custas. 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ISENÇÃO DE PREPARO - Extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, no que concerne ao recolhimento das custas recursais - Impossibilidade - Preparo devido - Decisão mantida - Reexame necessário - Inocorrência - Recurso desprovido.” (Cf. em https://esaj.tjsp.jus.br)



    Interpostos recursos especial e extraordinário, estes também restaram denegados.



    Pois bem.



    Destaco que a jurisprudência dessa Corte, em casos semelhantes aos dos autos, assentou-se no sentido de inexistir estrita aderência entre o ato que nega a isenção das custas processuais e do depósito recursal à empresas públicas ou sociedade de economia mista prestadora serviço público e os paradigmas de referência, quais sejam, ADPF 387, 437, 275, entre outros.



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de mabas as Turmas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 54.564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2022; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 72.532 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 4.2.2025, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 72.599 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.2.2025)



    Cito, ainda, o seguinte precedente envolvendo a mesma parte reclamante em situação semelhante ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. DEPÓSITO RECURSAL E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ADPFs 275, 387 e 437 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO. 1. As decisões nas ADPFs nº 275, 387 e 437 trataram de temas como o regime de precatórios, o bloqueio de receitas públicas e o regime jurídico de empresas estatais, mas não abordaram a inexigibilidade de depósito recursal ou a isenção de custas processuais para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos não concorrenciais. 2. A ausência de aderência estrita entre os atos impugnados e os paradigmas invocados inviabiliza a utilização da reclamação como instrumento processual. 3. Questões sobre depósito recursal e isenção de custas devem ser analisadas com base na legislação infraconstitucional (art. 790-A, I, da CLT e Decreto-Lei nº 779/69), no âmbito dos tribunais competentes, sem configurar violação a decisões do STF nos referidos paradigmas. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 66.659 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024; grifos nossos)



    Com efeito, acompanhando a jurisprudência que se formou neste Tribunal Supremo, entendo inexistir no caso estrita aderência entre o ato reclamado e o entendimento assentado nos autos das ADPFs 275, 387 e 437, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente